Tribunal: TJMT
Processo: 1031450-24.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031450-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS CHAVES DA SILVA - CPF: 433.974.682-72 (AGRAVANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITOR DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução Penal interposto por condenado em regime fechado, que pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária. O agravante fundamenta o pedido na condição de ser pai de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), alegando imprescindibilidade de sua presença para o cuidado da criança, devido à sobrecarga enfrentada pela genitora, que se encontra sem condições de exercer trabalho remunerado. O pedido foi indeferido pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sob o fundamento de inexistência de comprovação da imprescindibilidade alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão de prisão domiciliar humanitária ao agravante e
,

(
ii
) avaliar se a condição de genitor de menor portador de TEA
,
configura circunstância excepcional apta a justificar o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP), exige, no caso de apenados em regime fechado ou semiaberto, a comprovação robusta de circunstância excepcional que torne inviável a permanência do condenado no regime prisional.

4.
O diagnóstico do menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), embora relevante, não configura, por si só, fundamento suficiente para o deferimento do benefício, na ausência de comprovação de que o genitor seja imprescindível aos cuidados do menor.

5.
Nos autos, restou demonstrado que a genitora da criança, ainda que sobrecarregada, cumpre adequadamente os deveres parentais, contando com apoio de familiares e programas assistenciais, conforme apontado pelo relatório técnico.

6.
O regime fechado, ao qual o agravante está submetido, é incompatível com a prisão domiciliar, salvo em casos excepcionais devidamente comprovados, o que não se verifica na presente hipótese.

7.
A jurisprudência consolidada exige comprovação clara da indispensabilidade do apenado no cuidado direto do menor para que se justifique a prisão domiciliar, requisito não atendido pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige a comprovação de circunstância excepcional que torne inviável a permanência no cárcere, nos termos do art. 117 da LEP.

A condição de genitor de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) não configura, por si só, fundamento suficiente para a concessão de prisão domiciliar humanitária, sendo indispensável a comprovação da imprescindibilidade do apenado nos cuidados do menor.

O regime fechado é incompatível com a prisão domiciliar, salvo em casos extremos devidamente comprovados.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (LEP), art. 117; Código de Processo Penal (CPP), art. 118.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1031450-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS CHAVES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Antônio Marcos Chaves da Silva
,

contra a decisão
proferida pelo juízo
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
que,
nos autos do Processo de Execução Penal n.º
0030911-56.2018.8.11.0042
,
indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária
.

A
lega
ser

pai de menor
,
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, de modo
que sua liberdade
seria
imprescindível para o adequado cuidado e desenvolvimento da criança
, sobretudo porque
a genitora d
o

infante
encontra-se sobrecarregada com as responsabilidades familiares e sem condições de exercer trabalho remunerado
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões,
quando postulou pelo desprovimento
do recurso
defensivo.

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do agravo em execução.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, passo a julgar o mérito recursal.

A controvérsia cinge-se
em saber se o agravante teria direito à concessão da prisão domiciliar.

Para melhor compreender a questão posta, necessário se faz compilar o seguinte excerto da decisão agravada:

“[...]
Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência do
apenado intramuros
; no caso em tela, a imprescindibilidade do apenado nos cuidados do seu filho. Sucede que os documentos técnicos apontam que o infante se encontra sob os cuidados da genitora, sendo necessário, no entanto, o auxílio financeiro. E, nesse ponto, cumpre observar que tal carência não possui o condão de imprimir impossibilidade de permanência do recuperando segregado, vez que, aqui, está a se observar a situação econômica do menor. Ora, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório técnico apresentado não indica tal condição. Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem a imprescindibilidade da apenada nos cuidados dos seus filhos. Com essas considerações,
DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP. À equipe psicossocial que atua neste Juízo a fim de que, de posse da presente decisão, encaminhe a família em estudo ao CREAS, Conselho Tutelar e UBS da região de atenção, para fins de realização de busca ativa e acompanhamento do núcleo familiar. À FUNAC e à direção da unidade prisional, a fim de que verifique a possibilidade de inserção do recuperando em uma das vagas de trabalho remunerada extra/intramuros, com imediata possibilidade de constituição de pecúlio e repasse à família.

[...]” (id.

250230182
)

Pois bem.

A prisão domiciliar humanitária está prevista no art. 117 da LEP, que estabelece as hipóteses excepcionais para sua concessão aos apenados em regime aberto, a saber: (i) condenado maior de 70 anos; (
ii
) condenado acometido de doença grave; (
iii
) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e (
iv
) condenada gestante.

Todavia, o dispositivo não se aplica automaticamente aos casos em regime fechado ou semiaberto, demandando,
em tais hipóteses
, comprovação robusta de situação excepcional que justifique o deferimento do benefício.

No presente caso, embora o agravante tenha demonstrado ser genitor de menor com diagnóstico de TEA, tal fato, por si só, não configura circunstância excepcional apta a ensejar a concessão de prisão domiciliar humanitária.

Conforme consta nos autos, a genitora da criança, ainda que sobrecarregada, vem cumprindo adequadamente os deveres parentais, contando, inclusive, com apoio de programas assistenciais e de familiares.

Ademais, não restou demonstrado que a presença do agravante é imprescindível para os cuidados do menor, como exige a jurisprudência consolidada.

Além disso, verifica-se que o agravante não atende aos requisitos legais para a concessão do benefício em razão de sua situação prisional.

O regime fechado é incompatível com a prisão domiciliar, salvo em casos extremos e devidamente comprovados, o que não se verifica na hipótese em análise.

Por fim, embora seja sensível à situação apresentada,
não há como acolher a pretensão defensiva, sobretudo porque não está demostrada a imprescindibilidade do agravante aos cuidados de seu filho portador de TEA
, o qual já conta com o suporte de sua genitora
.

Ante o exposto,
em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
DES
PROVIDO
, a fim de manter a decisão agravada inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025